Tribunal: STF
Processo: HC 120727
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTUM DA PENA. AVALIAÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SOLTURA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 



    2. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de quatro anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade pelas restritivas de direitos, conforme artigos 33 e 44 do Código Penal. 



    3. Quando da condenação, não basta, para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, a simples alusão de que o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo.



    4. Writ julgado extinto, sem resolução do mérito, mas com concessão da ordem, de ofício, para, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, assegurar ao Paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação. Determinado, ainda, que, eventualmente mantida a condenação em grau recursal, o cumprimento da pena tenha como regime inicial o aberto, viabilizado ao Juízo competente o exame da substituição da pena.